Tribunal: TJPA
Processo: 0003008-36.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003008-36.2019.8.14.0201

APELANTE: NEUZOMAR BASTOS TOURINHO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO CONTRA MULHER (art. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, DO CP.
BIS IN IDEM
. AUSÊNCIA DO PLEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO “MULHER” NÃO INERENTE AO TIPO. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO
ULTRA PETITA.
MAGISTRADO AMPARADO PELO ART. 385, DO CPP.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acorda os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003008-36.2019.8.14.0201

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ICOARACI-PA

APELANTE: NEUZOMAR BASTOS TOURINHO (Def. Públ. Francisco Pinho Vieira)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação penal interposta por NEUZOMAR BASTOS TOURINHO contra a sentença proferida em
14.09.2022
pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Icoaraci-Pa que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 01 (um) mês de prisão simples em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 21, da LCP
[1]
. No mesmo ato condenatório, o Juízo primevo concedeu a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:

Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

Proibição de se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias, sem comunicação prévia à Justiça;

Obrigação de se recolher à sua residência no período das 22h às 06h, todos os dias da semana;

Outras condições que o Juízo da Execução Penal definir.

Diante da sentença condenatória, o Apelante por sua defesa técnica (Defensoria Pública) interpôs o presente apelo pugnando pelo reconhecimento da confissão como atenuante e decote da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP, por acarretar
bis in idem
.

Notificado, o Ministério Público apresentou contrarrazões em 13.06.2023 pelo conhecimento e, no mérito, provimento parcial para reconhecer a confissão espontânea como atenuante. (ID 14598143).

Em 15.06.2023, os autos vieram-me conclusos e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 09.08.2023, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para afastar a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP.

É o relatório.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

[1]

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

NO MÉRITO

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO COMO ATENUANTE

A defesa pleiteia seja reconhecida a confissão espontânea, conforme art. 65, III, alínea “d”, do CP.

Adianto que assiste razão à defesa.

Verifico que a própria sentença registrou expressamente que “o réu, em seu interrogatório, confessou ter agredido a vítima por ciúmes”, entretanto, no momento da dosimetria, deixou de aplicá-la como atenuante.

Assim, procedo a compensação da atenuante com a moduladora (motivo) negativada e, considerando a pena mínima abstrata prevista para a contravenção em questão, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias, ainda em observância à Súmula 231/STJ
[1]
.

DO DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, alínea “f”, do CP

A defesa pugna pelo decote da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP, primeiro por entender que tanto na denúncia quanto nas alegações finais, o órgão acusatório não postulou tal aplicação, incidindo assim em sentença
ultra petita
e, segundo, por restar configurado o
bis in idem
, argumentando que

Vejo que neste ponto não assiste razão à defesa.

A denúncia foi oferecida contra o APELANTE, imputando-lhe a contravenção prevista no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, qual seja, “Praticar vias de fato contra alguém”. Claramente se percebe que não está no tipo penal nenhuma condição específica, seja de “mulher”, “idoso”, “deficiente”, “criança” ou qualquer outra condição específica.

Sobre o tema, vejamos o entendimento pacífico de nossa Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DA PENA. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL E MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "
A Lei n. 11.340/2006, ao impor restrições penais e processuais penais ao agressor, objetivou refrear a prática de crimes em ambiente doméstico, situação que não se confunde com a agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do CP, que permite o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Logo, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06, não acarreta bis in idem
."( AgRg no HC n. 597.438/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.) 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 817397 SC 2023/0129899-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
. 2. A despeito do estabelecimento de sanção penal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o Agravante é reincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi devidamente fundamentada. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1954688 MS 2021/0266986-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.3688/41). APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'f' E DO ART. 17 DA LEI 11.373/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2.
A Lei n. 11.340/2006 traz um arcabouço de dispositivos protetivos e procedimentais aos crimes praticados no âmbito doméstico, tentando coibir a violência física, psíquica, sexual, patrimonial e moral, conforme preceitua o art. 7º do referido diploma legal, sendo que o art. 17 veda a aplicação isolada de pena de multa ou prestação pecuniária. Por outro lado, a agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do CP, diz respeito tão somente ao agravamento da pena da infração penal cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. 3. São normas distintas que não incidem no mesmo momento da aplicação da pena, atuando o art. 17 apenas de maneira negativa e eventual sobre a dosimetria, não influindo no cálculo dosimétrico, portanto, não há falar em bis in idem. Outrossim, a norma protetiva contra a violência doméstica mostra-se consectária da vedação à proteção insuficiente, por conseguinte, o afastamento da agravante levaria a situação mais amena aquele que cometeu crime em situação de violência doméstica, o que iria de encontro ao escopo normativo apontado. 4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
" ( AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 720797 SC 2022/0025087-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Portanto, ao contrário do que afirma a defesa e a própria Procuradoria de Justiça, esta relatoria plenamente cabível e correta a incidência da agravante prevista no art. 61, II, do CP, tendo em vista a contravenção ter sido cometida contra mulher em âmbito de violência doméstica, o que é mais abominável e merecedor de recrudescimento da pena aplicada.

Por fim, quanto à alegação de que a sentença incorreu em decisão
ultra petita
porque a agravante não fora mencionada pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, ressalto que restou comprovado nos autos o cometimento da prática delituosa em âmbito de relação familiar e doméstica. Deste modo, como cediço, o magistrado

pode, perfeitamente, reconhecer a presença de agravantes, mesmo que o Órgão Ministerial não as tenha alegado, nos termos do
art. 385 do CPP.

Pelas razões acima, não merece acolhida o pleito de exclusão da agravante nem pelo
bis in idem
, nem pela alegação de decisão
ultra petita
, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Portanto, com esses fundamentos, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer a confissão enquanto atenuante e, consequentemente, reduzir a pena para 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantendo-se todos os demais termos da sentença guerreada.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

[1]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Belém, 08/05/2024